Tribunal: TJMT
Processo: 0000478-29.2013.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário nos autos de Apelação Cível N. 0000478-29.2013.8.11.0015.
RECORRENTE: W. F. TRANSPORTES LTDA.
RECORRIDO: VOLJAX BATERIAS LTDA - ME.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por W. F. TRANSPORTES LTDA, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 24233477-TJ):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS – LANÇAMENTO NO SERASA E PROTESTO DE DUPLICADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – JULGAMENTO EM CONJUNTO – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO AUTOR DA OBRIGAÇÃO CONSUBSTANCIADA NO ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CORRETA DECISÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – EXCLUSÃO DE ILICITUDE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORAÇÃO – RECURSAIS. Recurso conhecido e desprovido.
(1) – Não há o que se falar em ausência de dialeticidade quando o ataque recursal diz respeito tão somente ao cerceamento de defesa onde afirma a necessidade da prova técnica e pede a anulação da sentença por tal aspecto – preliminar rejeitada.
(2) – Inexiste cerceamento de defesa quando, rejeitada a prova técnica no despacho saneador, transitado em julgado esta, operando-se a preclusão e, de outra banda, totalmente desnecessária ao deslinde meritório da ação proposta – preliminar que se confunde com o mérito rejeitado.
(3) – Compete ao autor o ônus da prova, a rigor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não se desincumbindo deste ônus, correta a decisão que, fazendo suas razões de fato e d direito, julga improcedente a demanda.
(4) – Alegando o autor que o titulo não lhe é devido em face de ausência de capacidade de assinatura do sacado, sendo o débito dividido em (O3) parcelas, sendo pago sem qualquer ressalva a primeira, presume-se que as remanescentes não contêm qualquer vicio a impedir o pagamento.
(5) – Não reside qualquer ilegalidade e sim exercício regular de um direito (artigo 188, inciso I, CC), o envio para o protesto da duplicata cuja ilegalidade não restou demonstrada nos autos e, de consequência, o registro na SERASA derivada do protesto.
(6) – Se o ato é lícito, não há como acobertar a existência de danos morais.
(7) – Vencido em grau recursal, conhecido e desprovido o recurso, de rigor, dentro da dicção do artigo 85, § 11, do CPC, pelos sérvios desempenhados pelo advogado depois da prolação da sentença, majoram-se os honorários – recursais. (N.U 0000478-29.2013.8.11.0015, DES. SEBASTIÃO DE MORÃES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2019).”
A parte Recorrente alega violação ao artigo 5o, LV, da CF, uma vez que o julgamento antecipado da lide violou o direto constitucional do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento de produção de prova pericial.
Recurso tempestivo (id. 32663452-TJ).
Sem contrarrazões (id. 448382492-TJ).
É o relatório. Decido.
Inexistência de repercussão geral
Tema 660 – Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
A Recorrente alega violação ao artigo 5o, LV, da CF, argumentando que o julgamento antecipado da lide violou o direto constitucional do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento de produção de prova pericial.
Assim, verifica-se que a matéria discutida no extraordinário já foi decidida pelo STF no julgamento do recurso Leading Case ARE 748.371 RG/MT (Tema 660) “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.” e teve a repercussão geral rejeitada, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).”
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660), nego seguimento ao Recurso Extraordinário pela sistemática de precedentes.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII